Tribunal: TJSP
Processo: 1017426-86.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO A RESTITUIR TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora move ação indenizatória contra a instituição financeira ré, alegando operações fraudulentas em sua conta

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO A RESTITUIR TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora move ação indenizatória contra a instituição financeira ré, alegando operações fraudulentas em sua conta bancária após o "golpe da troca do cartão" durante um evento. Requer restituição de valores e indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade da instituição financeira por falhas na segurança que permitiram as operações fraudulentas; (ii) a legitimidade passiva do banco; (iii) a extensão dos danos materiais e moral sofridos pela autora.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, baseada na teoria do risco profissional, conforme parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.
4. A falha na prestação de serviços e segurança do banco justifica a indenização por danos materiais e moral, conforme Súmula 479 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso da autora para condenar o banco a restituir todos os valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença. Nega-se provimento ao recurso da instituição financeira.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na segurança. 2. A necessidade de restituição integral dos valores indevidamente cobrados.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 927, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1133213-47.2021.8.26.0100, Rel. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, j. 9/11/2022.
TJSP, Apelação Cível 1010142-71.2022.8.26.0003, Rel. Hélio Nogueira, 23a Câmara de Direito Privado, j. 3/2/2023.
TJSP, Apelação Cível 1000332-04.2022.8.26.0543, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j. 7/11/2022.